Tribunal: TJES
Processo: 0035741-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035741-40.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATORA DESIGNADA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE FORMA SIMPLES. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O termo inicial para contagem do citado prazo é a efetivação da medida cautelar, de forma que, sendo a mesma efetivada em 17/12/2010 e considerando que durante o período de recesso forense o mesmo não se iniciou, teria a parte autora até a data de 15/02/2011 para propositura da ação principal.

2.
Nulidade da cláusula 7.3.5 do contrato em virtude de desrespeito ao dever de informação já reconhecida em recurso anterior envolvendo as partes e julgado pela Quarta Câmara Cível.

3.
Em casos semelhantes, esse Egrégio Tribunal tem entendido que a cobrança indevida de cláusula contratual declarada nula, por si só, não revela a ocorrência de má-fé apta a autorizar a devolução em dobro da quantia. Recurso provido para determinar a devolução de quantia eventualmente paga de forma simples.

4.
No que tange à indenização por danos morais, o reconhecimento da irregularidade da cobrança baseada em cláusula contratual declarada nula por ofensa ao dever de informação ao consumidor não gera por si só dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, da lesão de ordem extrapatrimonial aos direitos da personalidade.

5.
Assim, a cobrança realizada pela locadora foi baseada no contrato firmado entre as partes, devendo nesse ponto salientar que há provas no sentido de que o acidente (sinistro) ocorreu por culpa exclusiva da vítima, causa excludente da cobertura, porém, foi considerada a inaplicabilidade de tal cláusula em virtude da violação ao dever de informação. Portanto, a exigência de pagamento do valor dos danos decorrentes do acidente não configura ato ilícito gerador de danos morais a ser reparado pela apelante. Precedentes.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a devolução das quantias eventualmente pagas de forma simples e para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Vitória/ES, 31 de outubro de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/09/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA. em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, acolheu os pedidos autorais para:

1 - DECLARAR a nulidade da cláusula 7.3.5 do contrato de adesão,

2 – DECLARAR a nulidade do débito descrito na carta de cobrança e a extinção da relação contratual,

3 – DECLARAR, em regime de solidariedade, a responsabilidade integral das Suplicadas por todos os danos e consequências decorrentes do sinistro ocorrido com o carro locado, inclusive contra terceiros,

4 - CONDENAR as Suplicadas, também em regime de solidariedade, ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente e, 5 – CONDENAR as Suplicadas, ainda solidariamente, a indenizar a Autora pelos danos morais praticados contra a mesma, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega a apelante, em síntese, que não fora respeitado o prazo previsto no art. 806 do CPC/73 para ajuizamento da ação principal.

Sustenta, outrossim, que a cláusula declarada nula é perfeitamente válida, sendo que a autora/apelada conhecia os termos do contrato.

Aponta ser descabida a devolução em dobro do valor cobrado ou, ainda, do valor simples, na medida em que este sequer fora efetivamente pago.

Ainda aduz a apelante, por fim, que inexiste dano moral a ser indenizada ou, ao menos, o valor fixado deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA. em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, acolheu os pedidos autorais para:

1 - DECLARAR a nulidade da cláusula 7.3.5 do contrato de adesão,

2 – DECLARAR a nulidade do débito descrito na carta de cobrança e a extinção da relação contratual,

3 – DECLARAR, em regime de solidariedade, a responsabilidade integral das Suplicadas por todos os danos e consequências decorrentes do sinistro ocorrido com o carro locado, inclusive contra terceiros,

4 - CONDENAR as Suplicadas, também em regime de solidariedade, ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente e,

5 – CONDENAR as Suplicadas, ainda solidariamente, a indenizar a Autora pelos danos morais praticados contra a mesma, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega a apelante, em síntese, que não fora respeitado o prazo previsto no art. 806 do CPC/73 para ajuizamento da ação principal.

Sustenta, outrossim, que a cláusula declarada nula é perfeitamente válida, sendo que a autora/apelada conhecia os termos do contrato.

Aponta ser descabida a devolução em dobro do valor cobrado ou, ainda, do valor simples, na medida em que este sequer fora efetivamente pago.

Ainda aduz a apelante, por fim, que inexiste dano moral a ser indenizada ou, ao menos, o valor fixado deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, aduz a apelante que a presente demanda (principal) fora ajuizada de forma intempestiva, nos termos do art. 806 do CPC/73, então vigente.

Citado artigo aduz que “Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.”

Ademais, nos termos da Súmula 482 do C. STJ, a inércia do demandante ensejará a perda da eficácia da liminar eventualmente deferida e a extinção do processo cautelar.

Outrossim, o termo inicial para contagem do citado prazo é a efetivação da medida cautelar, de forma que, sendo a mesma efetivada em 17/12/2010 e considerando que durante o período de recesso forense o mesmo não se iniciou, teria a parte autora até a data de 15/02/2011 para propositura da ação principal.

Destarte, considerando o ajuizamento em 14/02/2011, correta a r. sentença ao refutar tal argumento.

Acerca da nulidade da cláusula reconhecida em sentença, estampada no item 7.3.5 do contrato, entendo, de igual forma, que tal entendimento também deve ser mantido neste grau recursal.

Citada cláusula contratual assim estabelece:

Cláusula 7.3 Ocorrerá perda das proteções contratadas, quando o cliente:

(...)

7.3.5 Agir com culpa grave, caracterizada pelas infrações gravíssimas explícitas no capítulo XV do código de trânsito brasileiro, apurada em BO ou sentença transitada em julgado.

Registro que em situação análoga, inclusive envolvendo as mesmas partes, este Eg. Tribunal de Justiça – mais precisamente a Quarta Câmara Cível – firmou entendimento no sentido de que as cláusulas que implicam a limitação do direito do consumidor – como ocorre no caso vertido – deverão ser redigidas com destaque, permitindo pronta identificação e fácil compreensão do consumidor, o que não fora observado na avença firmada entre as partes litigantes.

Senão vejamos o apontado precedente:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS RELAÇÃO DE CONSUMO ARTIGO 2º DO CDC CAPACIDADE PROFISSIONAL DA PARTE IRRELEVÂNCIA APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA CONTRATO CLÁUSULA LIMITATIVA DO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE DESTAQUE NULIDADE - SÚMULA 492 DO STF DISTINGUISHING CONTRATO DE RESPONSABILIDADE ENTRE AS PARTES - SOLIDARIEDADE AFASTADA- DENUNCIAÇÃO A LIDE DESCABIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Segundo a teoria finalista, abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor, considera-se este como sendo o destinatário final do produto, o que demonstra a irrelevância da sua capacidade intelectual, financeira, adjetivando-o de hipossuficiente frente as regras de mercado. 2 Segundo o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, t oda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 3 Há previsão expressa na norma cogente de que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 4 Havendo boa-fé na relação contratual desenvolvida pela consumidora que, amparada em cláusula exposta pela empresa no sentido de cobertura de danos, requer a sua aplicação para afastar a obrigação de indenizar, as balizas do CDC devem ser consideradas para efeitos de proteção da relação firmada. 5 Conforme dicção do artigo 54 do CDC, em seu parágrafo quarto, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 6 Segundo os termos da avença firmada entre as partes, as cláusulas limitativas não possuem o destaque em relação ao texto como conjunto, havendo desrespeito aos preceitos do dever de informação conforme regido pelo Código de Defesa do Consumidor. 7 Havendo a cláusula do contrato de adesão violado o Código de Defesa do Consumidor, em sua vertente atrelada ao dever de informação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pode ser declarada a sua nulidade. 8 Inaplicável a súmula 492 do STF em razão de distinguishing encontrado na relação, eis que há contrato de assunção de risco a ser de responsabilidade exclusiva da locadora. 7 Reconhecida a nulidade da cláusula que viabilizava o instituto da denunciação da lide, veda-se a intervenção de terceiro e a responsabilização do Consumidor pelo acidente ocorrido. 8 - Recurso conhecido e provido . (TJES, Classe: Apelação, 011110003982, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

Destarte, ante a vulnerabilidade da parte consumidor, entendo que a cláusula em testilha não atende aos direitos básicos do consumidor, notadamente no que pertine a informação adequada e clara sobre o produto contratado (art. 6º, III, do CDC), de forma que sua nulidade deve ser mantida.

Acerca da repetição do indébito, estabelece o art. 42, parágrafo único, do CDC que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Em casos semelhantes, observo que este Sodalício tem entendido que a cobrança indevida de cláusula contratual declarada nula, por si só, não revela a ocorrência de má-fé apta a autorizar a devolução em dobro da quantia.

Nesse sentido:

(...) IX- Com relação à devolução em dobro das rubricas cobradas indevidamente, não se revela cabível, porque, nas situações de engano justificável decorrente de interpretação equivocada de cláusulas contratuais, não está caracterizada a má-fé, motivo pelo qual eventual restituição deverá ocorrer de forma simples e não em dobro. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140313206, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

(...) 9. Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “não é possível a condenação da instituição financeira à devolução em dobro de valores pagos a título de encargos insertos em contrato bancário, ainda que haja decisão judicial reconhecendo a ilegalidade de cláusula a esse respeito e a repetição dos valores pagos a esse título, pois a devolução em dobro do indébito depende de constatação inequívoca de má-fé do fornecedor, a qual não se pode extrair da simples consecução dos termos contratados, considerando a obrigatoriedade dos contratos e a vinculação das partes contratantes ao acordo firmado.” (STJ, AgRg no AREsp 279.052⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄04⁄2013, DJe 29⁄04⁄2013). 10. Na forma do parágrafo único, do art. 21, do CPC, o autor⁄apelante responderá por inteiro pelas despesas e honorários, razão pela qual se mantém a verba sucumbencial tal como fixada no provimento judicial atacado, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. da Lei nº 1060⁄50, tendo em vista ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. 11. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130347693, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 15/06/2016)

Destarte, neste ponto, entendo que a irresignação recursal merece provimento, de forma a determinar que a devolução da quantia seja feita de forma simples.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No caso, resta demonstrado que a ora apelante, de forma indevida, negou a cobertura do contrato de seguro pactuado no momento da locação no sinistro que acabou por vitimar o cunhado da autora, Sr. Breno Passarelli, de forma que tal postura, em meu sentir, extrapola o mero dissabor cotidiano.

Acerca do quantum indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral” (TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença – no importe de cinquenta mil reais – deve ser reduzido neste grau recursal, justamente na medida em que a causa de pedir se limita a negativa de cobertura contratual.

Destarte, repito, sopesando as múltiplas facetas do instituto em cotejo, tratando de indevida negativa de cobertura securitária, penso que a quantia de R$ 15.000,00 - quinze mil reais - se mostra mais consentânea.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, de forma a determinar que a devolução seja feita de forma simples e a indenização a título de dano moral seja reduzida para quinze mil reais.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 03/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que acolheu os pedidos autorais na ação anulatória ajuizada por VIVIANY DE PAULA ARRUDA para: a) declarar a nulidade da cláusula 7.3.5 do contrato de adesão; b) declarar a nulidade do débito descrito na carta de cobrança e a extinção da relação contratual; c) declarar, em regime de solidariedade, a responsabilidade integral das requeridas por todos os danos e consequências decorrentes do sinistro ocorrido com o carro locado, inclusive contra terceiros; d) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente; e e) condenar as requeridas, ainda solidariamente, a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator apenas quanto à manutenção da indenização por danos morais.

De início, ressalto que, tal como consignado pelo Eminente Desembargador Relator, não é possível discutir a declaração de inaplicabilidade da cláusula 7.3.5 do contrato, uma vez que acobertada pelo manto da coisa julgada formada no processo nº 0000398-32.2011.8.08.0011 em que figuram as mesmas partes e que possui como objeto a mesma relação contratual.

Igualmente, sigo o posicionamento do Eminente Desembargador Relator no tocante à rejeição da intempestividade do ajuizamento da demanda principal, bem como em relação ao provimento do recurso para que seja determinada a devolução de eventuais valores pagos de forma simples.

No que tange à indenização por danos morais, o reconhecimento da irregularidade da cobrança baseada em cláusula contratual declarada nula por ofensa ao dever de informação ao consumidor não gera por si só dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, da lesão de ordem extrapatrimonial aos direitos da personalidade.

Na hipótese vertente, a ora Apelada (Viviany de Paula Arruda) ajuizou a ação anulatória na origem pleiteando a declaração de nulidade da cobrança do montante relativo aos danos materiais causados no veículo locado e no caminhão envolvido no acidente, aplicando o “seguro integral” contratado por ocasião da locação, bem como a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais diante da falha na prestação dos serviços consubstanciada na ausência de dever de informação de forma efetiva sobre as cláusulas extintivas de responsabilidade do prêmio de seguro contratado.

Assim, a cobrança realizada pela locadora foi baseada no contrato firmado entre as partes, devendo nesse ponto salientar que há provas no sentido de que o acidente (sinistro) ocorreu por culpa exclusiva da vítima, causa excludente da cobertura, porém, foi considerada a inaplicabilidade de tal cláusula em virtude da violação ao dever de informação.

Portanto, a exigência de pagamento do valor dos danos decorrentes do acidente não configura ato ilícito gerador de danos morais a ser reparado pela apelante.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA NÃO ACOLHIDA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE SEGURO. DANOS AO VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. É cediço que a legitimidade ad causae, seja como condição da ação ou como requisito da demanda, é a relação de pertinência subjetiva entre o titular da relação jurídico material e a parte no processo. Hipótese em que a corretora de seguros é intermediária da contratação e não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, a responsabilidade pelo pagamento de indenização securitária ocorre exclusivamente entre segurado e seguradora. Comprovado que a locatária se envolveu em sinistro com o veículo locado e que não houve a contratação de seguro específico, não se pode eximi-la da participação nos prejuízos resultantes do sinistro. O ato levado a efeito pela locadora, consistente na cobrança por despesas e custos operacionais, tudo com base em contrato formalmente perfeito e em consonância com as normas consumeristas, não configura ato ilícito gerador de danos morais a ser reparado pela seguradora. (TJMG; APCV 5001679-31.2019.8.13.0394; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães; Julg. 01/09/2022; DJEMG 02/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALUGUEL DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPASSE DO VALOR DA FRANQUIA DE SEGURO AO LOCATÁRIO. LEGALIDADE. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE CUSTOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO. FALTA COM DEVER DE INFORMAÇÃO. VANTAGEM EXCESSIVA DA LOCADORA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por locatário de veículo em face da locadora. 2. Veículo alugado que se envolve em acidente de trânsito com o locatário. 3. Inconformismo com os valores cobrados pela locadora, pertinentes à franquia do seguro contratado entre as partes e à indenização a título de custos operacionais. 4. Ausência de ilegalidade ou de abusividade na cláusula contratual que transfere ao locatário a obrigação de arcar com o valor da franquia do seguro. Precedente do e. TJES. 5. Ausência de juntada aos autos de cópia do contrato. 6. Falta com o dever de informação e vantagem manifestamente excessiva para a locadora de veículos na cobrança da indenização rotulada como custos operacionais. 7. Devolução simples do valor indevidamente cobrado em razão da inexistência de má-fé. 8. Ausência de dano moral na espécie. 9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES; AC 0035946-06.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 26/04/2021; DJES 13/05/2021)

Ante o exposto, divirjo do Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Em razão da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 24/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, deu parcial provimento ao presente recurso de apelação para determinar a restituição, de forma simples, do valor devido, bem como para reduzir o valor da indenização por dano moral devido à Apelada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por sua vez, em seu voto-vista, inaugurou divergência e deu parcial provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Pois bem.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, quanto à necessidade de devolução, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados, bem como quanto à existência da obrigação de indenizar. No entanto, quanto a este último ponto, entendo, com a devida vênia, deva ser reduzido o valor indenizatório fixado.

Rememoro que cuidam os autos de “ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral” ajuizada pela Apelada em face da Apelante e de Localiza Rent a Car S/A.

Na petição inicial, a Apelada pugna pela declaração de abusividade da recusa da empresa seguradora em cobrir os prejuízos causados ao veículo de terceiro em acidente envolvendo o veículo locado pela Apelada. Requer a Apelada, ainda, a condenação das pessoas jurídicas demandadas ao pagamento de indenização pelo dano moral experimentado em razão da negativa indevida.

De início, consigno que não descuido do entendimento prevalente segundo o qual o mero descumprimento contratual, de regra, não rende ensejo à reparação por dano moral.

Entretanto, o referido entendimento é excepcionado nas situações em que a recalcitrância em cumprir as cláusulas do contrato é capaz de agravar o abalo sofrido pela outra parte em razão das peculiaridades da relação jurídica existente.

No caso vertente, a Apelada contratou com as pessoas jurídicas demandadas a locação de um veículo, que fora conduzido pelo cunhado da primeira e que faleceu em grave acidente causado pela colisão com um caminhão de propriedade de terceiros.

Além da dor e sofrimento decorrentes do lamentável acidente que ceifou a vida de um familiar seu, a Apelada ainda se viu constrangida a lidar com a recusa indevida da cobertura securitária, bem como com a ulterior cobrança administrativa do prejuízo causado ao veículo de terceiro, que a obrigou (a Apelada) a depositar em Juízo os valores exigidos a fim de evitar que seu nome fosse incluído em cadastros de inadimplentes.

Tais circunstâncias, a meu sentir, extrapolam a esfera do mero dissabor e impõem o dever de indenizar, como bem reconhecido na sentença hostilizada e no judicioso voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Não obstante, a meu sentir deve ser revisto o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na sentença por se apresentar elevado.

À luz das peculiaridades do caso concreto, bem como observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor e a intensidade do dano, penso que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) afigura-se suficiente à adequada reparação do dano moral na hipótese em testilha.

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, dou parcial provimento ao recurso para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples (e não em dobro), bem como para fixar a indenização por dano moral no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como me manifesto.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos os desembargadores Janete Vargas Simões e Ewerton Schwab Pinto Júnior para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento deste processo.

Os autos seguirão com vista para o gabinete da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

rsc

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/10/2023

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:- (PRESIDENTE):-

Este processo está em Técnica de Julgamento e por esse motivo, concedo a palavra aos nobres advogados, caso queiram se manifestar.

*

A SRA. ADVOGADA FERNANDA BISSOLI PINHO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; a questão em apreciação não tem muita complexidade jurídica, diz respeito ao reconhecimento de dano moral e a sua quantificação.

O caso dos autos é o seguinte, a minha cliente na qualidade de consumidora, locou um veículo da Apelante, que é uma franquia da Localiza, e no momento dessa locação fez a contratação do seguro total, cobertura total contra danos. E pagou, inclusive, os valores adicionais referentes a esse serviço complementar. Pagou também o valor adicional para que o veículo fosse conduzido por um terceiro.

E aí, lamentavelmente, o que ocorreu foi que esse veículo foi envolvido em um sinistro de grande gravidade, esse terceiro veio a óbito e o veículo teve perda total. E aí teve, então, para sua surpresa, não obstante tivesse contratado uma garantia total desse seguro, ou seguro de garantia total desse veículo, passou a ser cobrada do valor de R$ 35 mil, que era referente exatamente ao valor do veículo, que foi perda total. E não bastasse ainda essa cobrança, esse boleto tinha encargos moratórios absurdos com valores de juros, que chegavam a um patamar de 50 % ao ano.

Isso a surpreendeu, em razão do serviço que havia sido contratado e a escusa que foi apresentada pela parte contratante, é que, na verdade, haveria no contrato que foi firmado uma remissão a um contrato mãe, que estaria registrado no cartório de notas da comarca de Belo Horizonte, onde lá haveria uma restrição para incidência dessa cláusula e que, supostamente, o caso dela seria uma hipótese de não incidência.

Então, assim, nunca tinha ouvido falar desse contrato, nunca tinha ouvido falar dessa cláusula e foi surpreendida somente neste momento, dizendo que não estava coberta pelo seguro que contratou.

O processo veio a que a julgamento, ajuizou a demanda para poder depositar em juízo o valor referente a essa cobrança. Em primeira instância, a demanda foi julgada procedente, foi declarada nulidade dessa cláusula, reconhecendo a abusividade dela e foi fixado danos morais no valor de 50 mil reais para poder compensá-la dos danos extra-patrimoniais que foram experimentados em decorrência dessa situação.

O julgamento veio por conta da apelação da empresa locadora e no voto, os três primeiros desembargadores fixaram o entendimento de realmente ser abusiva essa cláusula. Mas houve uma divergência somente em relação à questão dos danos morais.

O desembargador relator entendeu que, de fato, estaria presente os danos, mas os reduziu. A segunda desembargadora entendeu, por sua vez, que não seria o caso de danos morais, porque não poderia entender que uma declaração de nulidade de uma cláusula ensejaria danos dessa natureza. E o terceiro desembargador votou no sentido de que, de fato, existem danos e os fixou no patamar de 20 mil reais.

Nessa seara de julgamento estendido, a divergência está restrita a esse ponto, reconhecer ou não a existência dos danos e a sua quantificação.

Apesar de ser um caso de pouca complexidade jurídica, é que não se trata de uma mera, em todas as vênias ao voto divergente, de uma mera decorrência da declaração de nulidade de uma cláusula. Os danos morais desse caso foram fixados e rogamos para que sejam mantidos, porque visam compensar toda importunação que essa consumidora, no momento de extrema dor e sensibilidade, que tinha perdido um parente, foi cobrada de forma insistente, abusiva, em decorrência de uma política comercial que é baseada em propaganda enganosa e má fé.

Quantas pessoas já foram lesadas por essa prática do Localiza e quantas mais serão se não houver uma indenização que lhe leve a entender que não vale a pena o abuso desse direito.

Essas eram as ponderações que tinha que fazer e rogo para que sejam mantidos os danos fixados na sentença. Agradeço a atenção.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

O julgamento deste recurso se submete à técnica do art. 942 do CPC, em virtude da divergência existente entre os votos do relator e dos dois vogais.

Na origem, Viviany de Paula Arruda ajuizou ação anulatória com pedido de indenização por danos materiais e morais. Alegou em síntese que os danos causados ao veículo locado e ao caminhão envolvendo no acidente de trânsito deveriam ser cobertos pelo “seguro integral” contratado no ato de locação.

É importante registrar incialmente que a cláusula 7.3.5 do contrato de adesão, que afasta a cobertura securitária em casos de culpa grave do cliente, teve sua nulidade reconhecida no processo n. 0000398-32.2011.8.08.0011, em que figuram as mesmas partes. Assim, considerando a existência de coisa julgada, é indiscutível que a cobrança pelos valores referentes aos danos materiais dos veículos foi indevida.

Quanto à forma da devolução dos valores cobrados da apelada e a indenização por danos morais, o Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, relator do recurso, deu parcial provimento à apelação de Paula de Resende Automóveis Ltda. para determinar que a restituição ocorra de forma simples, reduzindo a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em seguida, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos divergiu parcialmente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, considerando que a mera irregularidade da cobrança baseada em cláusula contratual declarada nula não causa, por si só, lesão extrapatrimonial.

O Desembargador Annibal de Rezende Lima, por sua vez, divergiu do relator apenas no tocante ao valor da indenização por danos morais, a qual fixou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Quanto à restituição dos valores cobrados indevidamente da apelada, entendo que deve ocorrer de forma simples, posto que realizada antes da publicação do acórdão do EREsp 1413542/RS, em que a Corte Especial do STJ firmou a tese, com modulação de efeitos, de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (g. n.)

No que diz respeito ao dano moral, é cediço que “A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5001149-28.2021.8.08.0028, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 19/04/2023).

No caso concreto, como bem pontuou a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a lesão de ordem extrapatrimonial dos direitos da personalidade não foi comprovada, sendo que, apesar do posterior reconhecimento da ilicitude da cláusula contratual, a cobrança foi pautada no contrato firmado entre as partes, cuja regra era vigente.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, é também como voto, acompanhando a divergência.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26.09.2023:

Respeitosamente, peço vistas dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0035741-40.2017.8.08.0024

APELANTE: PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA

APELADO: VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que acolheu os pedidos autorais na ação anulatória ajuizada por

VIVIANY DE PAULA ARRUDA para: a) declarar a nulidade da cláusula 7.3.5 do contrato de adesão; b) declarar a nulidade do débito descrito na carta de cobrança e a extinção da relação contratual; c) declarar, em regime de solidariedade, a responsabilidade integral das requeridas por todos os danos e consequências decorrentes do sinistro ocorrido com o carro locado, inclusive contra terceiros; d) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente; e e) condenar as requeridas, ainda solidariamente, a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator apenas quanto à manutenção da indenização por danos morais.

De início, ressalto que, tal como consignado pelo Eminente Desembargador Relator, não é possível discutir a declaração de inaplicabilidade da cláusula 7.3.5 do contrato, uma vez que acobertada pelo manto da coisa julgada formada no processo nº 0000398-32.2011.8.08.0011 em que figuram as mesmas partes e que possui como objeto a mesma relação contratual.

Igualmente, sigo o posicionamento do Eminente Desembargador Relator no tocante à rejeição da intempestividade do ajuizamento da demanda principal, bem como em relação ao provimento do recurso para que seja determinada a devolução de eventuais valores pagos de forma simples.

No que tange à
indenização por danos morais
,
o reconhecimento da irregularidade da cobrança baseada em cláusula contratual declarada nula por ofensa ao dever de informação ao consumidor
não
gera
por si só
dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, da lesão de ordem extrapatrimonial aos direitos da personalidade.

Na hipótese vertente,
a ora Apelada (Viviany de Paula Arruda) ajuizou a ação anulatória na origem pleiteando a declaração de nulidade da cobrança do montante relativo aos danos materiais causados no veículo locado e no caminhão envolvido no acidente, aplicando o “seguro integral” contratado por ocasião da locação, bem como a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais diante da falha na prestação dos serviços consubstanciada na ausência de dever de informação de forma efetiva sobre as cláusulas extintivas de responsabilidade do prêmio de seguro contratado.

Assim, a cobrança realizada pela locadora foi baseada no contrato firmado entre as partes, devendo nesse ponto salientar que há provas no sentido de que o acidente (sinistro) ocorreu por culpa exclusiva da vítima, causa excludente da cobertura, porém, foi considerada a inaplicabilidade de tal cláusula em virtude da violação ao dever de informação.

Portanto, a exigência de pagamento do valor dos danos decorrentes do acidente não configura ato ilícito gerador de danos morais a ser reparado pela apelante.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA NÃO ACOLHIDA.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO
. AUSÊNCIA DE SEGURO. DANOS AO VEÍCULO LOCADO.
RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA. É cediço que a legitimidade ad causae, seja como condição da ação ou como requisito da demanda, é a relação de pertinência subjetiva entre o titular da relação jurídico material e a parte no processo. Hipótese em que a corretora de seguros é intermediária da contratação e não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, a responsabilidade pelo pagamento de indenização securitária ocorre exclusivamente entre segurado e seguradora. Comprovado que a locatária se envolveu em sinistro com o veículo locado e que não houve a contratação de seguro específico, não se pode eximi-la da participação nos prejuízos resultantes do sinistro.
O ato levado a efeito pela locadora, consistente na cobrança por despesas e custos operacionais, tudo com base em contrato formalmente perfeito e em consonância com as normas consumeristas, não configura ato ilícito gerador de danos morais a ser reparado pela seguradora.
(TJMG; APCV 5001679-31.2019.8.13.0394; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães; Julg. 01/09/2022; DJEMG 02/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALUGUEL DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. REPASSE DO VALOR DA FRANQUIA DE SEGURO AO LOCATÁRIO. LEGALIDADE. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE CUSTOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO.
FALTA COM DEVER DE INFORMAÇÃO.
VANTAGEM EXCESSIVA DA LOCADORA.
DEVOLUÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por locatário de veículo em face da locadora. 2. Veículo alugado que se envolve em acidente de trânsito com o locatário. 3. Inconformismo com os valores cobrados pela locadora, pertinentes à franquia do seguro contratado entre as partes e à indenização a título de custos operacionais. 4. Ausência de ilegalidade ou de abusividade na cláusula contratual que transfere ao locatário a obrigação de arcar com o valor da franquia do seguro. Precedente do e. TJES. 5. Ausência de juntada aos autos de cópia do contrato. 6. Falta com o dever de informação e vantagem manifestamente excessiva para a locadora de veículos na cobrança da indenização rotulada como custos operacionais
. 7. Devolução simples do valor indevidamente cobrado em razão da inexistência de má-fé. 8. Ausência de dano moral na espécie.
9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES; AC 0035946-06.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 26/04/2021; DJES 13/05/2021)

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035741-40.2017.8.08.0024

APELANTE: PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA.

APELADA: VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, deu parcial provimento ao presente recurso de apelação para determinar a restituição, de forma simples, do valor devido, bem como para reduzir o valor da indenização por dano moral devido à Apelada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por sua vez, em seu voto-vista, inaugurou divergência e deu parcial provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Pois bem.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, quanto à necessidade de devolução, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados, bem como quanto à existência da obrigação de indenizar. No entanto, quanto a este último ponto, entendo, com a devida
vênia
, deva ser reduzido o valor indenizatório fixado.

Rememoro que cuidam os autos de “ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral” ajuizada pela Apelada em face da Apelante e de Localiza Rent a Car S/A.

Na petição inicial, a Apelada pugna pela declaração de abusividade da recusa da empresa seguradora em cobrir os prejuízos causados ao veículo de terceiro em acidente envolvendo o veículo locado pela Apelada. Requer a Apelada, ainda, a condenação das pessoas jurídicas demandadas ao pagamento de indenização pelo dano moral experimentado em razão da negativa indevida.

De início, consigno que não descuido do entendimento prevalente segundo o qual o mero descumprimento contratual, de regra, não rende ensejo à reparação por dano moral.

Entretanto, o referido entendimento é excepcionado nas situações em que a recalcitrância em cumprir as cláusulas do contrato é capaz de agravar o abalo sofrido pela outra parte em razão das peculiaridades da relação jurídica existente.

No caso vertente, a Apelada contratou com as pessoas jurídicas demandadas a locação de um veículo, que fora conduzido pelo cunhado da primeira e que faleceu em grave acidente causado pela colisão com um caminhão de propriedade de terceiros.

Além da dor e sofrimento decorrentes do lamentável acidente que ceifou a vida de um familiar seu, a Apelada ainda se viu constrangida a lidar com a recusa indevida da cobertura securitária, bem como com a ulterior cobrança administrativa do prejuízo causado ao veículo de terceiro, que a obrigou (a Apelada) a depositar em Juízo os valores exigidos a fim de evitar que seu nome fosse incluído em cadastros de inadimplentes.

Tais circunstâncias, a meu sentir, extrapolam a esfera do mero dissabor e impõem o dever de indenizar, como bem reconhecido na sentença hostilizada e no judicioso voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Não obstante,
a meu sentir deve ser revisto o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na sentença por se apresentar elevado.

À luz das peculiaridades do caso concreto, bem como observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor e a intensidade do dano, penso que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) afigura-se suficiente à adequada reparação do dano moral na hipótese em testilha.

Ante o exposto, rogando
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, dou parcial provimento ao recurso para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples (e não em dobro), bem como para fixar a indenização por dano moral no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como me manifesto.

Sessão de 31/10/2023

VOTO
[Técnica de Julgamento - Art. 942 do CPC]
(Acompanhar a divergência)

O julgamento deste recurso se submete à técnica do art. 942 do CPC, em virtude da divergência existente entre os votos do relator e dos dois vogais.

Na origem, Viviany de Paula Arruda ajuizou ação anulatória com pedido de indenização por danos materiais e morais. Alegou em síntese que os danos causados ao veículo locado e ao caminhão envolvendo no acidente de trânsito deveriam ser cobertos pelo “seguro integral” contratado no ato de locação.

É importante registrar incialmente que a cláusula 7.3.5 do contrato de adesão, que afasta a cobertura securitária em casos de culpa grave do cliente, teve sua nulidade reconhecida no processo n. 0000398-32.2011.8.08.0011, em que figuram as mesmas partes. Assim, considerando a existência de coisa julgada, é indiscutível que a cobrança pelos valores referentes aos danos materiais dos veículos foi indevida.

Quanto à forma da devolução dos valores cobrados da apelada e a indenização por danos morais, o Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, relator do recurso, deu parcial provimento à apelação de Paula de Resende Automóveis Ltda. para determinar que a restituição ocorra de forma simples, reduzindo a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em seguida, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos divergiu parcialmente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, considerando que a mera irregularidade da cobrança baseada em cláusula contratual declarada nula não causa, por si só, lesão extrapatrimonial.

O Desembargador Annibal de Rezende Lima, por sua vez, divergiu do relator apenas no tocante ao valor da indenização por danos morais, a qual fixou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Quanto à restituição dos valores cobrados indevidamente da apelada, entendo que deve ocorrer de forma simples, posto que realizada antes da publicação do acórdão do EREsp 1413542/RS, em que a Corte Especial do STJ firmou a tese, com modulação de efeitos, de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMA
N BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (g. n.)

No que diz respeito ao dano moral, é cediço que
“
A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar
”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5001149-28.2021.8.08.0028, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 19/04/2023).

No caso concreto, como bem pontuou a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a lesão de ordem extrapatrimonial dos direitos da personalidade não foi comprovada, sendo que, apesar do posterior reconhecimento da ilicitude da cláusula contratual, a cobrança foi pautada no contrato firmado entre as partes, cuja regra era vigente.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator,
acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
para
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

ACOMPANHAR A DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035741-40.2017.8.08.0024

APELANTE
:
PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA

APELA
DO
:
VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada por
VIVIANY DE PAULA ARRUDA,
acolheu os pedidos autorais para:

1 - DECLARAR a nulidade da cláusula 7.3.5 do contrato de adesão,

2 – DECLARAR a nulidade do débito descrito na carta de cobrança e a extinção da relação contratual,

3 – DECLARAR, em regime de solidariedade, a responsabilidade integral das Suplicadas por todos os danos e consequências decorrentes do sinistro ocorrido com o carro locado, inclusive contra terceiros,

4 - CONDENAR as Suplicadas, também em regime de solidariedade, ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente e,

5 – CONDENAR as Suplicadas, ainda solidariamente, a indenizar a Autora pelos danos morais praticados contra a mesma, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega a apelante, em síntese, que não fora respeitado o prazo previsto no art. 806 do CPC/73 para ajuizamento da ação principal.

Sustenta, outrossim, que a cláusula declarada nula é perfeitamente válida, sendo que a autora/apelada conhecia os termos do contrato.

Aponta ser descabida a devolução em dobro do valor cobrado ou, ainda, do valor simples, na medida em que este sequer fora efetivamente pago.

Ainda aduz a apelante, por fim, que inexiste dano moral a ser indenizada ou, ao menos, o valor fixado deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, aduz a apelante que a presente demanda (principal) fora ajuizada de forma intempestiva, nos termos do art. 806 do CPC/73, então vigente.

Citado artigo aduz que
“
Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.”

Ademais, nos termos da Súmula 482 do C. STJ, a inércia do demandante ensejará a perda da eficácia da liminar eventualmente deferida e a extinção do processo cautelar.

Outrossim, o termo inicial para contagem do citado prazo é a efetivação da medida cautelar, de forma que, sendo a mesma efetivada em 17/12/2010 e considerando que durante o período de recesso forense o mesmo não se iniciou, teria a parte autora até a data de 15/02/2011 para propositura da ação principal.

Destarte, considerando o ajuizamento em 14/02/2011,
correta a r. sentença ao refutar tal argumento.

Acerca da nulidade da cláusula reconhecida em sentença, estampada no item 7.3.5 do contrato, entendo, de igual forma,
que tal entendimento também deve ser mantido neste grau recursal.

Citada cláusula contratual assim estabelece:

Cláusula 7.3 Ocorrerá perda das proteções contratadas, quando o cliente:

(...)

7.3.5 Agir com culpa grave, caracterizada pelas infrações gravíssimas explícitas no capítulo XV do código de trânsito brasileiro, apurada em BO ou sentença transitada em julgado.

Registro que em situação análoga, inclusive envolvendo as mesmas partes, este Eg. Tribunal de Justiça – mais precisamente a Quarta Câmara Cível – firmou entendimento no sentido de que as cláusulas que implicam a limitação do direito do consumidor – como ocorre no caso vertido – deverão ser redigidas com destaque, permitindo pronta identificação e fácil compreensão do consumidor, o que não fora observado na avença firmada entre as partes litigantes.

Senão vejamos o apontado precedente:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS RELAÇÃO DE CONSUMO ARTIGO 2º DO CDC CAPACIDADE PROFISSIONAL DA PARTE IRRELEVÂNCIA APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA CONTRATO CLÁUSULA LIMITATIVA DO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE DESTAQUE NULIDADE - SÚMULA 492 DO STF DISTINGUISHING CONTRATO DE RESPONSABILIDADE ENTRE AS PARTES - SOLIDARIEDADE AFASTADA- DENUNCIAÇÃO A LIDE DESCABIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Segundo a teoria finalista, abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor, considera-se este como sendo o destinatário final do produto, o que demonstra a irrelevância da sua capacidade intelectual, financeira, adjetivando-o de hipossuficiente frente as regras de mercado. 2 Segundo o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, t oda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 3 Há previsão expressa na norma cogente de que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 4
Havendo boa-fé na relação contratual desenvolvida pela consumidora que, amparada em cláusula exposta pela empresa no sentido de cobertura de danos, requer a sua aplicação para afastar a obrigação de indenizar, as balizas do CDC devem ser consideradas para efeitos de proteção da relação firmada
. 5
Conforme dicção do artigo 54 do CDC, em seu parágrafo quarto, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 6 Segundo os termos da avença firmada entre as partes, as cláusulas limitativas não possuem o destaque em relação ao texto como conjunto, havendo desrespeito aos preceitos do dever de informação conforme regido pelo Código de Defesa do Consumidor. 7 Havendo a cláusula do contrato de adesão violado o Código de Defesa do Consumidor, em sua vertente atrelada ao dever de informação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pode ser declarada a sua nulidade.
8 Inaplicável a súmula 492 do STF em razão de distinguishing encontrado na relação, eis que há contrato de assunção de risco a ser de responsabilidade exclusiva da locadora. 7
Reconhecida a nulidade da cláusula que viabilizava o instituto da denunciação da lide, veda-se a intervenção de terceiro e a responsabilização do Consumidor pelo acidente ocorrido.
8 - Recurso conhecido e provido . (TJES, Classe: Apelação, 011110003982, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

Destarte, ante a vulnerabilidade da parte consumidor, entendo que a cláusula em testilha não atende aos direitos básicos do consumidor, notadamente no que pertine a informação adequada e clara sobre o produto contratado (art. 6º, III, do CDC), de forma que sua nulidade deve ser mantida.

Acerca da repetição do indébito, estabelece o art. 42, parágrafo único, do CDC que
“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Em casos semelhantes, observo que este Sodalício tem entendido que a cobrança indevida de cláusula contratual declarada nula, por si só, não revela a ocorrência de má-fé apta a autorizar a devolução em dobro da quantia.

Nesse sentido:

(...) IX-
Com relação à devolução em dobro das rubricas cobradas indevidamente, não se revela cabível, porque, nas situações de engano justificável decorrente de interpretação equivocada de cláusulas contratuais, não está caracterizada a má-fé, motivo pelo qual eventual restituição deverá ocorrer de forma simples e não em dobro
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140313206, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

(...) 9.
Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “não é possível a condenação da instituição financeira à devolução em dobro de valores pagos a título de encargos insertos em contrato bancário, ainda que haja decisão judicial reconhecendo a ilegalidade de cláusula a esse respeito e a repetição dos valores pagos a esse título, pois a devolução em dobro do indébito depende de constatação inequívoca de má-fé do fornecedor, a qual não se pode extrair da simples consecução dos termos contratados, considerando a obrigatoriedade dos contratos e a vinculação das partes contratantes ao acordo firmado.”
(STJ, AgRg no AREsp 279.052⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄04⁄2013, DJe 29⁄04⁄2013). 10. Na forma do parágrafo único, do art. 21, do CPC, o autor⁄apelante responderá por inteiro pelas despesas e honorários, razão pela qual se mantém a verba sucumbencial tal como fixada no provimento judicial atacado, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. da Lei nº 1060⁄50, tendo em vista ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. 11. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130347693, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 15/06/2016)

Destarte, neste ponto,
entendo que a irresignação recursal merece provimento, de forma a determinar que a devolução da quantia seja feita de forma simples.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No caso, resta demonstrado que a ora apelante, de forma indevida, negou a cobertura do contrato de seguro pactuado no momento da locação no sinistro que acabou por vitimar o cunhado da autora, Sr. Breno Passarelli, de forma que tal postura, em meu sentir, extrapola o mero dissabor cotidiano.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença – no importe de cinquenta mil reais – deve ser reduzido neste grau recursal,
justamente na medida em que a causa de pedir se limita a negativa de cobertura contratual.

Destarte, repito, sopesando as múltiplas facetas do instituto em cotejo, tratando de indevida negativa de cobertura securitária, penso que a quantia de R$ 15.000,00 -
quinze mil reais
- se mostra mais consentânea.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, de forma a determinar que a devolução seja feita de forma simples e a indenização a título de dano moral seja reduzida para quinze mil reais.

É como voto.